Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702631-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romualdo da Silva Couto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0700719-41.2025.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital a se asbter de demolir o imóvel situado na “Rua Juruá Chácara 03, Lote 74, Ponte Alta Norte, Gama/Df Cep: 72.246-155” (ID 68190482). Em suas razões recursais (ID 68190482), o agravante sustenta, em suma, que teria adquirido os direitos de ocupação do imóvel objeto de discussão nos autos por meio de instrumento de cessão de direitos. Afirma que teria edificado no terreno uma casa, na qual residiria com sua família há, pelo menos, 3 (três) anos. Pontua que agentes públicos “agentes da Secretaria De Estado De Proteção Da Ordem Urbanística Do Distrito Federal – Df Legal compareceram ao local onde residem o autor e sua esposa, e os intimaram VERBALMENTE para que procedam a demolição da residência”. Ressalta que a edificação erigida no local estaria, há muito, consolidada e não se trataria de obra em estágio inicial, o que afastaria a possibilidade de consecução da ordem demolitória. Defende a ilegalidade da notificação demolitória realizada pela via verbal, que não observaria o devido processo legal e não permitiria aos moradores o adequado e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Assenta que a área em que localizado o imóvel seria particular e, portanto, a hipótese dos autos não configuraria invasão de área pública. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca do direito à moradia e ao postulado da dignidade da pessoa humana. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel objeto de discussão nos autos até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 68197864). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, nesta análise inicial, se observa que o imóvel edificado pelo agravante já está consolidado e consiste no local de moradia de sua família, conforme atestam as fotografias de ID 68190497, razão pela qual não pode ser classificado como obra inicial ou em desenvolvimento, como exige o art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018. É prudente, nesse cenário, resguardar a situação de fato do bem até o julgamento final do presente recurso, ocasião em que serão analisadas as questões relativas à legalidade da intimação demolitória verbal expedida pela Administração Pública. Para além, cumpre registrar que a eventual demolição do imóvel objeto de discussão nos autos, neste instante processual, poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o objeto do feito de origem consiste precisamente em resguardar a situação de fato da edificação erigida pelo agravante. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para determinar que o Distrito Federal se abstenha, até julgamento final do presente recurso, de demolir o imóvel situado na “Rua Juruá Chácara 03, Lote 74, Ponte Alta Norte, Gama/Df Cep: 72.246-155” (ID 68190482). Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora